Tribunal: TJDFT
Processo: 0712603-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712603-77.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDOMIRO CARDOSO DA SILVA FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Valdomiro Cardoso da Silva Filho em face da r. sentença de ID 18275578, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal. O Apelante, por meio da petição de ID 18592870, requer a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator